Tribunal: TJSP
Processo: 2206037-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – Segunda fase – Insurgência contra decisão que, à vista da discordância acerca das contas apresentadas, determinou a realização de exame pericial, determinando que os honorários periciais sejam rateados entre as partes – Decisão que não versa sobre quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC – Questão tratada no recurso que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – Segunda fase – Insurgência contra decisão que, à vista da discordância acerca das contas apresentadas, determinou a realização de exame pericial, determinando que os honorários periciais sejam rateados entre as partes – Decisão que não versa sobre quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC – Questão tratada no recurso que não demanda urgência a justificar a mitigação da taxatividade do dispositivo legal - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000756681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206037-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SANDERSON CLAYTON DUCCA DOS SANTOS, é agravado CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL FLORIZA I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2206037-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14.582
2
Voto no 14.582
Agravo de instrumento no 2206037-30.2020.8.26.0000
Comarca de origem: São Paulo- 4a Vara Cível - Foro Regional
VIII -Tatuapé
Juíza de Direito: Mariana Dalla Bernardina
Agravante: Sanderson Clayton Ducca dos Santos
Agravada: Condomínio Residencial Floriza I

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de exigir contas
Segunda fase Insurgência contra decisão que, à vista da
discordância acerca das contas apresentadas, determinou a
realização de exame pericial, determinando que os
honorários periciais sejam rateados entre as partes Decisão
que não versa sobre quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 1.015 do CPC Questão tratada no recurso que não
demanda urgência a justificar a mitigação da taxatividade
do dispositivo legal - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, tirado contra decisão que, em segunda fase
de ação de exigir contas, à vista da discordância acerca das
contas apresentadas, determinou a realização de exame pericial,
determinando que os honorários periciais sejam rateados entre
as partes.
Pede a agravante a reforma da decisão “para
que seja declarada como corretas as contas prestadas pelo réu,
por falta de impugnação especifica, ou mesmo que, no caso, pela
impugnação genérica, não há que se falar em prova pericial, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2206037-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14.582
3
que o ônus dos honorários periciais recaia integralmente ao
autor”. Alega, para tanto, que “a autora não impugnou as contas
apresentadas como determina a lei, apenas alegou, de forma
simplória, que impugnava as contas apresentadas pelo requerido,
sem,
contudo,
especificar
o
que
exatamente
estaria
impugnando... Está clara mais uma vez a atitude do autor, em
querer valer-se da já tão saturada máquina judicial para tentar
resolver um problema que nem ele, ao certo, sabe qual é, e
assim vai se beneficiando do Poder Judiciário... com a reforma
para que não seja realizada perícia contábil, uma vez que o autor
não impugnou as contas de forma fundamentada, específica e
com referência expressa ao lançamento questionado, conforme
preceitua o artigo 550, § 3., do CPC., não se justificando, mais
uma vez, que o autor possa se beneficiar que outras pessoas
façam um trabalho que a ele, autor, incumbia. Pelo que as contas
prestadas pelo réu devem ser consideradas corretas... caso os
Eméritos Julgadores entendam que a perícia deve ser realizada,
o que se admite pelo princípio da eventualidade, a decisão que o
custo da perícia deve ser 'rateado', deve ser reformada, já que,
em vista das contas terem sida prestadas pelo réu, cabe ao autor
demonstrar que estão incorretas... Assim, caso a reforma não
seja no sentido de declarar corretas as contas prestadas pelo réu,
requer que a decisão seja reformada no tocante ao rateamento
da pericia, pelo que, deverá ser atribuída exclusivamente ao
autor.”
Este o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2206037-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14.582
4
O recurso não comporta conhecimento.
Isto porque não se está diante de decisão
agravável, uma vez que não versa sobre quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 1.015 do CPC.
Não se desconhece que em recente
decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o
rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art.
1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que
esta seja a hipótese dos autos, não tendo sido evidenciado
urgência ou prejuízo imediato.
Extrai-se dos autos originários que sobre
os valores apresentados pelo agravante, o condomínio agravado
defendeu que “não pode ser tida como prestação de contas, eis
que não apresentada de forma mercantil, tampouco veio
acompanhada de documentação idônea que comprove cada
lançamento. A tese do Réu de que não tem acesso aos
documentos necessários não merece guarida, porquanto jamais
formalizou a entrega à gestão que o sucedeu (tanto que nunca
apresentou
protocolo).
E
o
mesmo
foi
notificado
extrajudicialmente a fazê-lo (fls. 123/124 26/07/2014 e fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2206037-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14.582
5
125/126 18/08/2014)). Os documentos de fls. 404 e 413/416 são
apócrifos, porquanto elaborados unilateralmente pelo Réu”, e
pediu nova intimação do agravante para que este prestasse as
contas na forma do julgado.
Não há falar, portanto, em falta de
impugnação específica.
O D. Juízo a quo, anotando não ser o caso
de nova intimação do agravante, entendeu necessária a
realização de prova pericial.
Como sabido, cada parte adiantará a
remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida
por ambas as partes.(art. 95, CPC - destacado)
Destarte, não há como conhecer do
agravo de instrumento, por ausência de pressuposto de
admissibilidade, qual seja, o cabimento, uma vez que interposto
contra r. decisão que não versa sobre nenhuma das matérias
relacionadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil.
No
mesmo
sentido,
os
seguintes
precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2206037-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14.582
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
exigir contas. Segunda Fase. Decisão que
determinou a produção de prova pericial
com vistas a apuração do saldo, intimando-
se o perito para dizer se aceitava o
encargo, bem como estimar seus honorários profissionais. Insurgência.
Inadmissibilidade. Ação de exigir contas
que é de natureza condenatória, portanto,
uma ação de conhecimento. Segunda fase
que é decidida por sentença, recorrível por
apelação. Decisão recorrida, proferida no
decorrer da segunda fase da ação, que
não se enquadra entre as hipóteses
previstas no rol taxativo do art. 1.015 do
NCPC a justificar a interposição de agravo
de instrumento. Inaplicabilidade da tese
jurídica fixada pelo STJ em sede de
recurso repetitivo. Questão tratada no
recurso que não demanda urgência na sua
apreciação. Recurso não conhecido.” (Agravo de instrumento no
2135166-09.2019.8.26.0000,
Rel.
Helio
Faria, J. 8.10.2019)
Processual.
Ação
de
exigir
contas.
Segunda fase. Decisão que impôs ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2206037-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14.582
7
agravante
o
ônus
de
adiantar
os
honorários periciais. Pretensão à reforma.
Recurso inadmissível na parte em que
pretende ver afastada a determinação de
produção da prova pericial, porque não
configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento previstas no artigo 1.015 do
Novo Código de Processo Civil. Inversão
do ônus da prova que nada autoriza, pois
não se pode afirmar a verossimilhança das
alegações da parte autora. Se a prova
pericial foi determinada de ofício, cada
parte deve adiantar metade do valor dos
honorários (artigo 95, caput, do Código de
Processo Civil). RECURSO PROVIDO EM
PARTE,
NA
PARTE
CONHECIDA.
(Agravo
de
instrumento
no
2252978-72.2019.8.26.0000, Re. Mourão
Neto, J. 31.1.2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
exigir
contas
em
segunda
fase.
Previdência Privada. Insurgência contra
decisão que não acolheu impugnação do
recorrente mantendo nomeação de perito
contábil. Agravante defende a necessidade
de realização de perícia atuarial, isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2206037-30.2020.8.26.0000 -Voto no 14.582
8
porque, diante da natureza do contrato, a
análise
demandaria
conhecimento
específico. Decisão que não encontra
previsão no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC. Segunda fase de ação de exigir
contas
que,
ademais,
tem
natureza
cognitiva, de sorte que a decisão não se
insere no parágrafo único do art. 1015, do
CPC (REsp 1821793/RJ). Ausente, além
disso, situação de urgência capaz de
autorizar a mitigação da taxatividade do
dispositivo legal (Tema 998, STJ; REsp
1696396/MT
e
REsp
1704520/MT).
Recurso
não conhecido. (Agravo de
instrumento
no
2099080-05.2020.8.26.0000,
Rel.
Francisco Carlos Inouye Shintake, J.
18.6.2020)
Essas as razões pelas quais meu voto não
conhece do recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator